Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704086-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO SIQUEIRA SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado nos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria. 3. A exclusão da causa de aumento da utilização de arma branca no roubo se faz imperiosa diante da fragilidade do conjunto probatório acerca de seu uso para intimidar a vítima, que sequer tomou conhecimento da arma no decorrer do assalto. 4. Uma vez provada a prática do crime em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, pois a conduta desmedida agrava o risco de ferir populares que transitam pelo local. 5. Apelação parcialmente provida, para reformar a sentença e condenar o réu por incursão ao artigo 157, caput, do Código Penal, afastando a majorante pelo uso de arma branca. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando inexistir justificativa plausível para o aumento de pena firmado, uma vez inidôneos os fundamentos acerca da valoração negativa das circunstâncias do delito. Afirma, assim, a desproporcionalidade da pena fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Uma vez provada a prática do crime em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, pois a conduta desmedida agrava o risco de ferir populares que transitam pelo local.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012